Tribunal: TJMT
Processo: 1026441-18.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026441-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), VANDERLEY DOS SANTOS - CPF: 531.203.531-91 (PACIENTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE TAILANE CHAVES DE LIMA - CPF: 020.902.612-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026441-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEY DOS SANTOS
IMPETRANTE: GILBERTO DIAS CAROLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA - CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA -
MODUS OPERANDI
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA –
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da vítima considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026441-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEY DOS SANTOS
IMPETRANTE: GILBERTO DIAS CAROLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Gilberto Dias Carolina, em favor de
VANDERLEY DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, por ter supostamente cometido os crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça por 03 (três) vezes, com as implicações da Lei Maria da Penha contra sua convivente.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, bem como pelo fato de a vítima ter pleiteado perante o juízo de origem a revogação das Medidas protetivas de urgências, informando que a liberdade do paciente não coloca em risco sua integridade física ou psicológica. Além do mais, aduz que a vítima prestou novo depoimento onde desmente a primeira versão, declarando de que não foi agredida, de forma que ausente o
periculum libertatis no caso.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi indeferida, consoante ID. 190887193.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 190722183, esclarecendo que
“a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27/09/2023, sendo o mandado de prisão cumprido em 06/10/2023, bem como fora designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
30 de janeiro de 2024.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, tendo em vista a
“gravidade da conduta perpetrada pelo agressor e do real risco à integridade física e psicológica da vítima”,
conforme ID. 192591179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026441-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEY DOS SANTOS
IMPETRANTE: GILBERTO DIAS CAROLINA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em
27/09/2023
e, posteriormente, denunciado pelos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos, II, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como por 03 (três) vezes, no artigo 147 do Código Penal, em continuidade delitiva (CP, art. 71), aplicando-se a regra do concurso material, consoante fragmento da denúncia:

“(...) O DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 06 (seis) anos e, à época dos fatos, estavam separados havia 02 (dois) meses, mas ainda moravam na mesma residência, sendo que, durante um desentendimento motivado pelo fútil motivo de a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA solicitar dinheiro ao DENUNCIADO para comprar medicação e realizar uma consulta médica, o DENUNCIADO ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo que a mataria, que chamaria o filho dele para arrancá-la de casa, bem como desferiu-lhe um tapa no rosto e esfregou a mão fechada contra o rosto da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSITA, enquanto a segurava contra a parede e a ameaçava, dizendo que se ela procurasse a polícia ele iria mata-la.

Nesse contexto de agressões e ameaças, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA tentou telefonar para seu advogado, ocasião em que o DENUNCIADO lhe tomou o aparelho celular, jogou-o no chão e pisou, quebrando o dispositivo.

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foi buscar ajuda na residência da vizinha, ocasião em que o DENUNCIADO a perseguiu, manobrou o seu veículo subindo na calçada (Troller T4 XLT 3.2, cor branca, placa FDZ9H64), e acelerou o automóvel na direção da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, que estava encurralada contra o muro, tentando matá-la esmagada e, somente não consumou seu intento criminoso, porque a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ao visualizar a conduta do DENUNCIADO, entrou na guarita de acesso ao portão da residência, de modo que o DENUNCIADO colidiu o veículo violentamente contra o pilar do muro”.

O juízo
a quo
, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou e manteve a prisão do paciente diante da necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o delito de feminicídio na forma tentada em que está incursionado o representado, possui máxima superior a 04 (quatro) anos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, mormente diante das circunstâncias concretas retratadas no feito, especialmente o modus operandi desempenhado pelo representado, o qual, conforme consta nos autos,
após injuriar, ameaçar de morte e agredir a vítima, no momento em que ela foi até a casa da vizinha pedir ajuda, o representado jogou o veículo em que dirigia em sua direção, acertando o muro da residência e somente não atingindo a mulher em situação de violência doméstica por circunstâncias alheias à sua vontade,
pois conforme relatado pela autoridade policial, a vítima conseguiu entrar na casa da vizinha.

Dessa forma, conforme narrado pela mulher em situação de violência doméstica (ID 130203757 – pág. 08/09), já foi ameaçada diversas vezes de morte pelo representado e na data do fato, pediu a ele uma quantia em dinheiro para comprar medicação e realizar uma consulta médica, momento em que o representado ficou agressivo e passou a proferir contra ela xingamentos,
além de desferir um tapa em seu rosto, segurá-la contra a parede, empurrá-la e, ainda, ameaça-la dizendo que se ela procurasse a polícia, a mataria.

Continuou contando a vítima que pegou o celular e ligou para o seu advogado, em razão de estarem em processo de divórcio, e enquanto falava ao telefone, o representado tomou o aparelho celular e jogou-o ao chão, pisando e quebrando o dispositivo. Diante disso, a vítima foi até a casa da vizinha pedir ajuda, tendo o representado ido atrás dela, manobrado o veículo e o acelerado visivelmente em sua direção, conforme se depreende do vídeo anexado no ID 130203754.

Dessa forma, diante dos elementos de informação carreados aos autos, pode-se constatar o total descontrole das condutas do representado, o qual após a suposta prática de atos violentos contra a vítima, inclusive ameaça de morte, supostamente atentou contra a vida dela, acelerando um veículo automotor de porte considerável em sua direção.

Por fim, cabe registrar, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas por si sós, demonstram-se, no presente caso, inadequadas e insuficientes, notadamente diante da gravidade em concreto do crime narrado nos autos. (...)

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e
DECRETO a prisão preventiva de VANDERLEI DOS SANTOS.

Ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, consignou:

“(...) Outrossim, não obstante as palavras da vítima no sentido de que deseja a liberdade do acusado (ID 132944286),
as circunstâncias retratadas nos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima
(STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).”

Como se vê, a prisão preventiva está justificada em razão do
modus operandi
empregado na conduta delituosa, consistente em tentativa de atropelamento com intenção homicida, pois o paciente além de
perseguir a vítima,
“manobrou o seu veículo subindo na calçada, e acelerou o automóvel na direção da vítima, que estava encurralada contra o muro, tentando matá-la esmagada”,
não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade
,
além de relatos de que a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte perpetradas pelo paciente, em razão de desavenças anteriores.

Consta, ainda, que a vítima ao chegar na delegacia, o paciente já se encontrava no local, com intuito de intimidá-la, pois anteriormente tinha ameaçado ao dizer caso “
se ela procurasse a polícia, a mataria”,
de forma que está evidenciada, assim, a periculosidade do agente a fundamentar a segregação para acautelar a ordem pública.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. (...) INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. (...)

2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido.

(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Assim, malgrado a vítima não se opor à liberdade do paciente, ressalto que considerado o ciclo de violência e a vulnerabilidade da ofendida, cabe ao Estado atuar no sentido de interromper o ciclo de violência e evitar a ocorrência de crimes mais graves, ainda que a vítima, em situação de violência,
minimize o comportamento do agressor
, sobretudo diante das provas constantes dos autos.

Ainda, deve-se atentar ao fato de que a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. O que se analisa no
habeas corpus
em questão é a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima, não sendo possível, neste momento processual, prever com certeza a pena que talvez seja imposta ao final do julgamento de eventual ação penal.

Registre-se, que eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Por fim, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o
dia 30 de janeiro de 2024
, ocasião que a prisão preventiva poderá ser melhor reavaliada pelo juízo
a quo
.

Assim que, com a devida vênia ao impetrante, a manutenção do paciente no
cárcere provisório para

garantia da ordem pública e para salvaguardar a pessoa da ofendida
,
afigura-se necessária
, eliminando a alegação de que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal em seu
jus libertatis
.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023